Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Anderson Santos Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Expõe-se que o paciente em tese, cometeu os delitos tipificados no art. 21 do Decreto Lei no 3688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, art. 147, caput, art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 217-A, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” e art. 136, §3a, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal.
Relata que em 10 de junho de 2018, foi cumprido o mandado de prisão, sendo o paciente preso preventivamente.
Aduz que a denúncia foi recebida em 09 de julho de 2018, sendo o paciente citado, o qual informou não ter condições de contratar advogado particular, passando a ser representado pela Defensoria Pública.
Expõe que em 16 de julho de 2019, foi realizada a audiência de instrução, porém como não fora ouvida uma testemunha, foi aberto prazo de 10 (dez) dias para o autor da ação informar o endereço das testemunhas e das vítimas ausentes.
Sustenta que o juiz determinou a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas e vítimas que o Ministério Público requereu, porém não foram encontradas, com isso o Parquet forneceu novo endereço, pugnando pela designação de audiência de continuação.
Relata que a audiência foi marcada para a data de 22 de janeiro de 2020, sendo esta realizada. Na ocasião, foram ouvidas duas testemunhas, uma vítima e realizado o interrogatório do paciente, todavia, o Ministério Público insistiu na oitiva das vítimas ausentes, requerendo prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de novo endereço, pois até a data da audiência não haviam sido localizados, tendo o juiz deferido o pleito.
Sustenta que a Defesa entendeu estar patente a configuração do excesso de prazo, bem como o cumprimento antecipado da pena, assim requereu o relaxamento da prisão ou a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares, todavia o pedido foi indeferido.
Aduz que após o indeferimento do pedido, a Defesa aguardou o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da carta precatória para a oitiva das vítimas, findando-se o prazo sem a conclusão do ato.
Relata que em 03 de fevereiro de 2020, a Defesa reiterou o pedido de liberdade do paciente, sendo o pleito mais uma vez indeferido.
Sustenta que é evidente o excesso de prazo na ação, o qual fere o devido processo legal, a celeridade processual, a dignidade da pessoa humana e a presunção da inocência, visto que o paciente encontra-se segregado desde 10 de junho de 2018, e até a presente data a instrução processual não fora encerrada.
Expõe que as decisões que indeferiram os pleitos defensivos não estão devidamente fundamentadas, visto que trazem argumentos genéricos, bem como que não foram analisados todos os pedidos da Defesa.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, diante do excesso de prazo para a formação da culpa e da falta de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, confirmando no mérito a ordem concedida para que seja relaxa ou revogada a prisão, e se for o caso, a aplicação de medidas cautelares. Justou documentos. (Id. 38712454/38712470).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 39439451). Informações juntadas (Id. 39439453/39439465).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Anderson Santos Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
De elementar conhecimento que o excesso de prazo, para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Mencionado princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas Comarcas e Varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Este, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Assim a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
No caso vertente, a autoridade judiciária indicada como coatora informou:
“(...) Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas via malote digital, recebido pelo gabinete em 02/04/2020. ANDERSON SANTOS SILVA foi denunciado como incurso no artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41, artigos 147, caput, art. 217 -A, art. 136, §3o, art. 136, caput, todos do Código Penal, cumulados com art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, por diversas vezes.
O paciente foi preso preventivamente em 10/06/2018, tendo sido realizada audiência de custódia.
A denúncia foi recebida e a audiência de instrução realizada em 16/07/2019.
Ausentes algumas testemunhas e vítimas arroladas pelo Ministério Público, requereu este órgão vista dos autos para apresentação de endereços atualizados.
Com a vinda, foram deprecados os depoimentos das vítimas, sendo designada audiência no juízo deprecado para 09/10/2019.
As vítimas não foram localizadas no juízo deprecado.
O Ministério Público atualizou novamente o endereço das vítimas, as quais teriam retornado para esta Comarca de Pontes e Lacerda.
Designada audiência em continuação, extrai -se da certidão do oficial de justiça terem as vítimas se mudado para a cidade de Tangará da Serra/MT. Na ocasião procedeu -se ao interrogatório do paciente, com anuência da Defensoria Pública.
Em parecer sobre pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Ministério Público apresentou novo endereço das vítimas, com documentos demonstrando estarem matriculadas em estabelecimento de ensino de Fernandópolis/SP.
Em 28/01/2020, foi expedida carta precatória com vistas à oitiva das vítimas com prazo para cumprimento de 30 dias. Em 30/01/2020 foi indeferido novo pedido de revogação de prisão preventiva do paciente.
Após, foi determinada certificação nos autos acerca do cumprimento da carta precatória mencionada e verificou -se que audiência foi designada para 30/04/2020.
Deste modo, os autos aguardam devolução de referida missiva devidamente cumprida, após o que, será promovido o encerramento da instrução.(...)”
Da leitura das informações prestadas pela autoridade judiciaria indigitada coatora, infere-se que o paciente foi preso preventivamente em 10 de junho de 2018, sendo recebida a denúncia e realizada a audiência de instrução e julgamento na data de 16 de julho de 2019.
Verifica-se que diante da ausência de algumas testemunhas e das vítimas, foi solicitado vistas dos autos pelo Parquet para apresentação de endereços atualizados, retornando e sendo designada audiência no juízo deprecado para 09 de outubro de 2019, todavia, não localizaram as vítimas.
Desta feita, daquele momento em diante o processo estagnou, em virtude da necessidade da busca por informações sobre a localidade das vítimas e da expedição de cartas precatórias a Comarca de Fernandópolis – SP, para intimação das vítimas.
Portanto, considerando que o paciente encontra-se segregado desde 10 de junho de 2018, isto é, há quase dois anos, não é cabível que o mesmo permaneça preso cautelarmente até o encerramento da instrução criminal, de forma que não merece o beneficiário amargurar com a desídia do Estado, que em razão disso lhe submeteu a custódia cautelar há mais tempo que o necessário.
Cabe ressaltar que apesar de não haver um prazo certo para o encerramento da instrução, não se pode perder de vista o disposto no artigo 5o da Constituição Federal, inciso LXXVIII, o qual assegura um prazo razoável para a instrução e encerramento do processo.
Para averiguar eventual excesso de prazo, há que se analisar o tipo de processo, a complexidade da matéria, o número de réus, testemunhas, enfim, os dados do caso concreto, e se a delonga tem a participação da defesa, o que afastaria a coação ilegal, a teor da Súmula 64 do STJ.
Neste sentido, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:
“(...) 1. Havendo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, decorrente do funcionamento do sistema de justiça, impõe-se o relaxamento da prisão preventiva, em concreção aos princípios da presunção de inocência e da duração razoável do devido processo penal, previstos tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8o, 1 e 2.) quanto na Constituição da Republica Federativa do Brasil (art. 5o, incisos LVII e LXXVIII).
2. Mostra-se oportuna e conveniente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão quando necessária à garantia da realização da instrução criminal. (...)
(TJ-GO – HC: 04776577520198090000, Relator: ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 20/09/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019)”
Vale lembrar que todo acusado tem direito de ser julgado em um prazo razoável, como bem apontado por Roberto Delmanto Júnior:
‘A propósito, importante ressaltar que, entre nós, ‘a gravidade do crime em apuração, isoladamente, não leva a lugar algum no que respeita aos prazos’, conforme preleciona o Ministro Fernando Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça.
O direito a ser julgado em prazo razoável ou ser posto em liberdade é, outrossim, reconhecido por praticamente todas as nações civilizadas, tanto em países que adotam o sistema romano-germânico como nos países do sistema anglo-saxão, com farta jurisprudência a respeito na Corte Européia sobre Direitos Humanos, através do qual é examinado se a demora no julgamento, principalmente encontrando-se o acusado preso provisoriamente, se deu de maneira justificada ou não, ou seja, se o Estado está realmente fazendo todo o empenho para impor o ritmo mais rápido possível ao julgamento, ou, em outras palavras, se está atuando de forma diligente’. (As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração, 2 ed. ampl. e atual., Renovar, Rio de Janeiro, 2001, p. 300⁄301).
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), cuja adesão brasileira se deu pelo Decreto no 678/92, dispõe em seu artigo 7o que “Toda pessoa detida ou retida (...) tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.”.
Destarte, a situação posta aos autos há de ser considerada ilegal, eis que submete o paciente a excesso de prazo para formação da culpa, sem que a defesa técnica tenha dado causa. Assim, configura-se o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.
Quando a alegada falta de fundamentação para manutenção da segregação, o juiz a quo na data de 12 de setembro de 2019, em atenção a determinação da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato em colaboração com as necessidades exigidas pelo Conselho Nacional de Justiça, reanalisou a necessidade da prisão provisória do paciente (Id. 38712463), aduzindo, in verbis:
“(...) Não há nos autos qualquer documento ou circunstância hábil a comprovar a alteração da situação fática que seja capaz de gerar a mudança no entendimento deste juízo, motivo por que, a prisão deve ser mantida. Entendo que, resta em xeque a garantia da ordem pública, bem como a gravidade concreta dos delitos em questão causa grande comoção social e consigno que em respeito ao Princípio da Confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva, entendo que a prisão preventiva do acusado deve ser mantida. (...)
Ademais, ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de provas da materialidade e indícios das autorias em relação ao crime apurado nos autos, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, eis que os crimes em questão são de gravidade elevada. Logo, por tudo que dos autos consta, entendo que neste momento, persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão do denunciado e a impossibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão, motivo por que a manutenção da decisão de prisão é medida de rigor. ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho os decretos prisionais pelos seus próprios fundamentos. (...)”
Ressalto, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.
Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão trazida aos autos referente a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Sendo de rigor destacar:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)
A decisão que decreta a prisão cautelar é tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea [adequada] para alcançar o mesmo objetivo daquela.
Daí o preciso magistério de Aury Lopes Jr., segundo o qual:
"À medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".
E ainda, preleciona o STJ:
“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)
Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente se mostrou reprovável, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura, ressalto, quanto ao paciente, carente de fundamentação jurídica.
Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o fummus comissi dilicti e o periculum in libertatis.
No caso, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos, elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.
Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
Nesse sentido, menciono o aresto:
“Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, em favor de Anderson Santos Silva, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico.
7) Recolhimento domiciliar, final de semana e feriado e no período noturno dos dias de semana, das 19:00 às 06:00 horas do dia seguinte.
8) Proibição de se encontrar ou se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.